Tribunal: STF
Processo: ARE 1490926
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, no qual se alega contrariedade aos artigos 150, §§ 2º e 3º; e 170, VI, da Constituição Federal.



     O acórdão recorrido foi assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE IPTU. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL QUE GOZA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA POR SER ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS (ABRIGO SALVADOR). INCIDÊNCIA DO ART. 150, VI, “C” DA CF. IMÓVEL ARRENDADO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE, CASO NÃO DEMONSTRADA A APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA FINALIDADE DISTINTA À CAUSA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 52 . COBRANÇA DO IMPOSTO QUE SE MOSTRA INDEVIDA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHE NCÃO IPRDOVIODO ”.



    O recorrente alega que a imunidade conferida às instituições sociais sem fins lucrativos, prevista no artigo 150, IV, c, da CF/88, não se estende ao arrendatário que explora atividade econômica com fins lucrativos. 



    Pontua que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de se afastar a imunidade recíproca de empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, nos termos do Tema nº 385 da repercussão geral.



    Nesse sentido, assevera que a definição da sujeição passiva do IPTU, nos casos de locação e arrendamento, não deve se debruçar apenas nos casos que envolvam imóvel pertencente a ente público beneficiário da imunidade recíproca, mas também sobre as relações locatícias estabelecidas entre particulares e os beneficiários das imunidades previstas no artigo 150, VI, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo assim decidiu a controvérsia: 



    “Quanto ao tema, afirma-se que como o fato gerador do IPTU, na forma em que previsto na Constituição da República, é a propriedade do imóvel em região urbana, a jurisprudência do STJ firmou-se pacífica no sentido de que disposições como a do art. 34 do CTN, reprisada no Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), que indicam como contribuinte do IPTU “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título", devem ser interpretadas no sentido de que a posse que enseja a atribuição da condição de contribuinte do imposto depende da existência de animus domini. 



    (...)



    Assim, a posse exercida pelo locatário ou pelo arrendatário, porquanto desacompanhada do animus domini, não pode ensejar, por si só, a atribuição da condição de contribuinte do IPTU. 



    Não obstante, verifica-se das alegações da própria municipalidade que o que a Administração Municipal busca atribuir ao autor/apelante não é a relação pessoal e direta com a realização do fato gerador do tributo, ou seja, a condição de contribuinte, mas sim a vinculação ao fato gerador que atribua ao terceiro a qualidade de responsável pelo pagamento do tributo, nos termos do art. 128 do CTN. 



    Diante desse quadro, prevalece a alegação do autor/apelado de que a imunidade tributária a que defende fazer jus o proprietário do imóvel — o Abrigo Salvador - faria com que o imposto em questão não seria devido, inclusive para fins de lhe ser dirigida a referida cobrança. 



    Isto porque, na esteira da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF), sedimentada na Súmula Vinculante nº. 52, ‘ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, 'c;, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas’. 



    Da literalidade desse enunciado, extrai-se que a circunstância de o contribuinte possuir a imunidade tributária prevista no referido dispositivo constitucional — convertendo a renda decorrente da locação de imóvel de sua propriedade ao custeio das suas finalidades institucionais —, implica na impossibilidade de cobrar IPTU sobre o imóvel, também contra o terceiro que exerça posse sem animus domini sobre o bem (suposto responsável). Isso porque, nessas situações, a imunidade tributária subsiste. 



    Destarte, uma vez reconhecida a imunidade tributária do proprietário do imóvel sob debate (Abrigo Salvador), não é possível sobre ele cobrar IPTU, nem que a cobrança recaia sobre o terceiro ao qual se visa atribuir a qualidade de responsável tributário, no caso, a empresa arrendatária do imóvel, a parte autora/apelada. 



    A questão, portanto, evolui para a averiguação da existência de elementos nos autos suficientes a apontar o direito à imunidade tributária com esteio no art. 150, VI, “ce” da CRFB c/c art. 14 do CTN. E, no particular, também não prosperam os argumentos do Município. 



    Com efeito, o Estatuto Social do Abrigo do Salvador previu a sua constituição como ‘associação civil para fins não econômicos’ (art. 1º), bem como dispôs ser “vedada a distribuição, a quem quer que seja, sobretudo a associados, diretores, membros de comissões, empregados, colaboradores, doadores etc., de eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações ou parcelas do patrimônio, auferidos mediantes exercício de suas atividades, aplicando-os integralmente na conservação do respectivo objeto social (art. 1º, 82º). Outrossim, indicou que, ‘para custeio das despesas de manutenção e administração do ABRIGO DO SALVADOR e de atendimento aos seus usuários, as fontes de renda são as seguintes: a) aluguéis e arrendamentos de imóveis de sua propriedade’ (art. 50), ao passo em que afirmou que ‘o ABRIGO DO SALVADOR aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional! na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional, investindo as subvenções e doações recebidas nas finalidade a que estejam vinculadas’ (art. 50, parágrafo único). 



    Ademais, a imunidade tributária de que goza o Abrigo Salvador, nos termos do art. 150, VI, ‘c’ da CRFB, por preencher os requisitos do art. 14 do CTN, já foi reconhecida em diversos momentos por esta Corte de Justiça, inclusive por esta Primeira Câmara Cível, de modo a afastar também a cobrança do IPTU dirigida contra o arrendatário do imóvel”.



    Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório dos autos bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 



    No mais, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a Súmula Vinculante nº 52 desta Corte: “Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente